Tribunal: STF
Processo: AI 847110
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 302 DO CTB. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    2 . Precedentes: RE 428.864-AgR, Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 14.11.2008; AI 831.778-AgR, Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe 4.3.2011; AI 797.370-AgR, Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 02.3.2011. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.